Tribunal: TJSP
Processo: 1010674-67.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de obrigação de fazer c/c. danos morais - Parcial procedência - Débito objeto de restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito pago em 20/4/2017 (véspera de feriado nacional) – Restrição excluída em 26/4/2017 – Razoável observância do prazo de cinco dias úteis subsequentes ao pagamento - STJ, Súmula 548 - Dano moral, nas circunstâncias,

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de obrigação de fazer c/c. danos morais - Parcial procedência - Débito objeto de restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito pago em 20/4/2017 (véspera de feriado nacional) – Restrição excluída em 26/4/2017 – Razoável observância do prazo de cinco dias úteis subsequentes ao pagamento - STJ, Súmula 548 - Dano moral, nas circunstâncias, inexistente – Indenização indevida - Ação improcedente - Decaimento invertido - Sentença substituída - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010674-67.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado ISRAEL PEREIRA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010674-67.2017.8.26.0020 -Voto no 13746 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1010674-67.2017.8.26.0020
Apelante (s): Itaú Unibanco S/A
Apelado (a, s): Israel Pereira Oliveira (Justiça Gratuita)
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível do Foro Regional XX - Nossa Senhora do Ó
Juiz (a) 1o Grau: Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13746
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de obrigação de fazer c/c.
danos morais - Parcial procedência - Débito objeto de restrição
em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao
crédito pago em 20/4/2017 (véspera de feriado nacional)
Restrição excluída em 26/4/2017 Razoável observância do
prazo de cinco dias úteis subsequentes ao pagamento - STJ,
Súmula 548 - Dano moral, nas circunstâncias, inexistente
Indenização indevida - Ação improcedente - Decaimento
invertido - Sentença substituída - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 13/9/2019 (fls. 205/209), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação de obrigação de fazer c/c. danos morais, declarando inexigível o débito
e condenando o réu no pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de
arcar com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Apela o réu (fls. 212/218) alegando, em síntese, que excluiu a
negativação dentro do prazo de cinco dias após a quitação, não havendo fundamento
fático para embasamento da condenação por danos morais, pugnando, subsidiariamente,
pela redução do valor de R$ 5.000,00, pena de enriquecimento sem causa do autor.
Contrarrazões a fls. 225/229.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010674-67.2017.8.26.0020 -Voto no 13746 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
3
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação do
Banco, interposta em 8/10/2019, é tempestiva e preparada (fls. 219/221).
A controvérsia recursal cinge-se no cabimento ou não de
indenização por danos morais.
Os documentos de fls. 10 demonstram o pagamento pelo autor,
ora apelante, em 20/04/2017, de débito junto ao réu no valor de R$ 36,76, relacionado à
anotação restritiva junto a SERASA de R$ 46,38, disponibilizada em 8/7/2016.
E o ofício oriundo da SERASA a fls. 128, emitido em
19/4/2018, comprova a exclusão do apontamento, no valor de R$ 46,38, em 26/4/2017.
Determina a Súmula STJ 548 que: “Incumbe ao credor a
exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no
prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
Assim, como bem fundamentado na sentença, “a dívida em
referência tinha o valor original de R$ 45,56, o qual, ao final, ficou em R$ 36,76,
quitado às fls. 10, na data de 20/04/2017”. E é do réu a obrigação de excluir as
restrições promovidas em tempo exíguo, ônus do qual se desincumbiu, pois bem
demonstrou a exclusão realizada no prazo sumular, já que no período compreendido
entre o dia 20/4/2017 (quinta-feira) e o dia 26/4/2017 (quarta-feira) não decorreu o
prazo de cinco dias úteis, pois que no dia 21 de abril de 2017 (sexta-feira) não teve
expediente bancário em razão do feriado nacional de Tiradentes; portanto, o Banco
realizou os atos que lhe competia no prazo regular.
Em conformidade com o entendimento do C. STJ acima
colacionado, havendo prova da exclusão do apontamento dentro do quinquídio, obstada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010674-67.2017.8.26.0020 -Voto no 13746 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
4
responsabilização por indenização por danos morais.
Nessa quadra a sentença segue substituída e a ação julgada
improcedente.
Os ônus do decaimento seguem invertidos, ressalvada
gratuidade de justiça conferida a fls. 55 e o NCPC, art. 98, § 3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)